Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718119-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 43167759) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIENTES. 1. Não há no ordenamento jurídico pátrio o estabelecimento de parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, portanto, devem ser fixados pelo Juízo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à natureza, complexidade e tempo necessário para a realização do trabalho técnico. 2. Rejeita-se a impugnação da parte quando ausente demonstrativo concreto para embasar o argumento de que o valor dos honorários periciais seria excessivo ou abusivo, sendo insuficientes as alegações genéricas acerca da suposta exorbitância daquele valor. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelos TJMG, TJPR e TJMT, sustentando a possibilidade da redução dos honorários periciais. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação dissonante. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Na petição de ID. 43194580, a recorrente pugna pela desconsideração do recurso especial interposto no ID. 43167759, em razão de falhas no PJe que acarretaram a duplicidade da juntada de documentos. II - O recurso (ID. 43167759) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois conforme entendimento do STJ, “o recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, carece de respaldo técnico a impugnação à proposta de honorários apresentada nos autos, especialmente porque os parâmetros adotados pelo perito atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão por que o valor deve ser mantido na forma homologada pelo Juízo” (ID. 38673925). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Indefiro o requerimento formulado no ID. 43194580, porquanto o recurso especial interposto em primeiro lugar (ID. 43167759) é que deve ser objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo especial interposto posteriormente no ID. 43176931. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016